Tribunal: TJSP
Processo: 2246498-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Existência de recurso anterior (agravo de instrumento) conhecido e julgado pela 21a Câmara de Direito Privado nos autos da execução, nos quais se instaurou o cumprimento de sentença, do qual se extrai o presente recurso – Competência da Câmara que primeiro conheceu da demanda em 2014, no proc. no 2151576-21.2014.8.26.0000 – Agravo de instrumento que desafia decisão

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Existência de recurso anterior (agravo de instrumento) conhecido e julgado pela 21a Câmara de Direito Privado nos autos da execução, nos quais se instaurou o cumprimento de sentença, do qual se extrai o presente recurso – Competência da Câmara que primeiro conheceu da demanda em 2014, no proc. no 2151576-21.2014.8.26.0000 – Agravo de instrumento que desafia decisão que considerou impenhorável a quantia de cinquente salários mínimos auferidos pela empresa individual do coexecutado – Competência da 21a Câmara de Direito Privado por ter esta conhecido de recursos anteriores, que foram interpostos na mesma execução que originou este cumprimento de sentença: proc. no 1077632-91.2014.8.2.0100 – Prevenção – Ocorrência - Recurso não conhecido – Conflito de competência suscitado ao Grupo Especial da Seção de Direito Privado.